Tribunal: TJSP
Processo: 1010612-49.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
r Estadual no 1.291/16, art. 4o, IV, §1o, item 2; Lei Estadual no 10.123/68, art. 36, VI; Lei Federal no 10.826/03) – Função de Policial Militar, ademais, que, por sua natureza, impõe a aptidão psicológica do candidato – Critérios técnicos, científicos e metodológicos da prova de aptidão psicológica próprios da banca examinadora – Inaptidão psicológica do candidato à função - Preservada a isonomia entre os candidatos e respeitada a objetividade da avaliação - Revisão de avaliação e resultado pelo Poder Judiciário inadmissível – Ausência de ilegalidade, observado, inclusive, no caso, a realização de perícia judicial, com resultado conclusivo desfavorável ao candidato - Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Admissível o caráter eliminatório da avaliação psicológica em concurso público, e, daí, a exclusão do candidato inabilitado, quando houver: a) previsão no edital do certame razoável às exigências do cargo em disputa; b) preservação da isonomia, por avaliação dos candidatos segundo os mesmos critérios; c) objetividade garantida pela avaliação de profissional capacitado (psicólogo), segundo métodos e técnicas pré-estabelecidos e itens objetivos de balizamento de condutas a serem identificados segundo o perfil psicológico esperado do cargo público em concurso.
(TJSP; Apelação Cível 1010612-49.2022.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/05/2024; Data de Registro: 03/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/05/2024

Data de publicação:

03/06/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Concurso público – Soldado PM de 2a classe – Inaptidão no exame psicológico – Caráter eliminatório – Previsão no edital do certame e na legislação (Lei Complementar Estadual no 1.291/16, art. 4o, IV, §1o, item 2; Lei Estadual no 10.123/68, art. 36, VI; Lei Federal no 10.826/03) – Função de Policial Militar, ademais, que, por sua natureza, impõe a aptidão

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Concurso público – Soldado PM de 2a classe – Inaptidão no exame psicológico – Caráter eliminatório – Previsão no edital do certame e na legislação (Lei Complementar Estadual no 1.291/16, art. 4o, IV, §1o, item 2; Lei Estadual no 10.123/68, art. 36, VI; Lei Federal no 10.826/03) – Função de Policial Militar, ademais, que, por sua natureza, impõe a aptidão psicológica do candidato – Critérios técnicos, científicos e metodológicos da prova de aptidão psicológica próprios da banca examinadora – Inaptidão psicológica do candidato à função - Preservada a isonomia entre os candidatos e respeitada a objetividade da avaliação - Revisão de avaliação e resultado pelo Poder Judiciário inadmissível – Ausência de ilegalidade, observado, inclusive, no caso, a realização de perícia judicial, com resultado conclusivo desfavorável ao candidato - Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Admissível o caráter eliminatório da avaliação psicológica em concurso público, e, daí, a exclusão do candidato inabilitado, quando houver: a) previsão no edital do certame razoável às exigências do cargo em disputa; b) preservação da isonomia, por avaliação dos candidatos segundo os mesmos critérios; c) objetividade garantida pela avaliação de profissional capacitado (psicólogo), segundo métodos e técnicas pré-estabelecidos e itens objetivos de balizamento de condutas a serem identificados segundo o perfil psicológico esperado do cargo público em concurso.